Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-03.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.190 PELO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS. CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ pacificou o entendimento de que, na “ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV” (Tema 1190).
2. Por ocasião do julgamento deste precedente qualificado (REsp n. 2029636/SP), ficou estabelecida a modulação dos efeitos do julgado e no sentido de que “a tese repetitiva deve ser apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão”, fato ocorrido no dia 01/07/2024.
3. In casu, há duas causas há duas causas impeditivas para a aplicação do Tema 1190: a primeira diz respeito à sua modulação, tendo em vista que o cumprimento de sentença teve início em 2022; e a segunda razão consiste no fato de o INSS ter apresentado impugnação, revelando-se cabível, portanto, o arbitramento dos honorários advocatícios.
4. A verba honorária deve ser arbitrada no percentual mínimo previsto no inciso I, do § 3o, do art. 85, do CPC, considerando-se os parâmetros estabelecidos nos incisos do § 2o do precitado dispositivo processual, ou seja, o grau do zelo profissional; a natureza e importância da causa; e o trabalho desempenhado do causídico, incluídos o tempo e o lugar para realizá-lo.
5. Revela-se justa, equânime e suficiente para remunerar o trabalho do profissional, a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo, pois o cumprimento de sentença não apresentou maior complexidade e não demandou trabalho extraordinário além do naturalmente esperado para processos nesta processual.
6. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA.